Tribunal: STF
Processo: MS 28867
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATO DE CONTEÚDO NEGATIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Associação dos Notários e Registradores de Goiás insurge-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual negada sequência ao procedimento de controle administrativo nº 0002926-32.2010.2.00.000 e determinado o arquivamento.
    Vossa Excelência deixou de implementar medida acauteladora e acolheu pedido de ingresso da União como litisconsorte passiva.
    O Conselho prestou informações.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza a inadmissão da impetração, observado conteúdo negativo do ato. No mérito, opina pelo indeferimento da ordem.
    2. A partir de critérios de direito estrito, compete ao Supremo processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato das autoridades e órgãos referidos no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. Ante essa premissa, pronunciamento inadmitindo procedimento de controle administrativo, de cunho negativo, não enseja a atuação do Tribunal. O exame da ação mandamental, nesse quadro, implica a revisão de decisão proferida pela instância submetida a controle do Conselho, no caso o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator